Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. OFENSA À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que deferiu a constrição do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravante, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos – R$ 23.916,21 (vinte e três mil novecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).
2. Argumentou a recorrente que, em razão do não pagamento voluntário do débito, foi determinada a penhora mensal de seu salário, no patamar equivalente a 10% de seus rendimentos líquidos auferidos junto à Secretaria de Estado de Educação do DF. Sustentou que a penhora de salário é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. Aduziu que os valores oriundos de seu salário são destinados à sua manutenção e à sobrevivência de sua família. Enfatizou que é idosa e não possui outra fonte de renda, sendo que os depósitos em sua conta são feitos por seus filhos em razão de diariamente cuidar de seus netos durante o dia para que os pais das crianças possam trabalhar. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão que deferiu o desconto mensal no patamar de 10% dos rendimentos líquidos do agravante. No mérito, pugnou pela cassação definitiva da decisão atacada.
4. O pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida pelo juízo de origem, até julgamento final do presente agravo, foi indeferido (ID 65167916).
5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 66154776).
6. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
7. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, a fim de preservar um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a sopesar o direito do credor o recebimento de seus direitos, ainda que parceladamente.
8. Denota-se que nos autos de origem já foram realizadas todas as diligências para localização de bens da devedora, as quais restaram infrutíferas, não havendo, a princípio, violação ao benefício de ordem.
9. A agravante não comprovou nos autos que arca diretamente com o sustento de seus netos, conforme alegado. Também deixou de indicar suas despesas ou outros bens à penhora. Sequer compareceu aos autos da execução durante a tramitação processual para tentativa de resolução da contenda, limitando-se a argumentar que cabe ao exequente empreender outros mecanismos de busca para a satisfação do débito, demonstrando, a princípio, a ausência de colaboração com o processo, cuja obrigação está insculpida no art. 6o do CPC
10. Assim, não restando comprovado nos autos que a penhora salarial levada a cabo compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência proferida em sede de antecipação da tutela recursal, pelos mesmos fundamentos ali expostos, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.
11. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
12. Custas recolhidas. Sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.